Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-69.2020.8.26.0681
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000518-69.2020.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida ROSANE APARECIDA TRAMONTINA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000518-69.2020.8.26.0681 -Voto no 26607
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA: 1000518-69.2020.8.26.0681
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: ROSANE APARECIDA TRAMONTINA
JUÍZA PROLATORA: CAMILA CORBUCCI MONTI MANZANO
COMARCA: LOUVEIRA
VOTO No 26607
EMENTA
PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Tema 106 STJ –
Possibilidade:
– O Estado tem o dever constitucional de fornecer
medicamento ou equipamento indispensável para a saúde e
a vida de todos os necessitados, propiciando o acesso
igualitário à assistência médica e farmacêutica.
RELATÓRIO
Rosane Aparecida Tramontina impetrou mandado de segurança contra ato do
Secretário Municipal de Saúde de Louveira objetivando o fornecimento dos
medicamentos Victoza 1,8mg, Forxiga 10mg, Zinpass 10mg e Zetia 10mg para
tratamento de diabetes.
Sentença de concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante
ao recebimento dos medicamentos descritos na inicial e prescrição médica (fls. 02 e
26/29), gratuita e prontamente, com a urgência requerida pela situação, até quando
necessário (fls.103/107).
Não houve recurso voluntário e os autos subiram para o reexame necessário.
A Procuradoria de Justiça Cível ofereceu parecer pelo não provimento do
recurso oficial (fls.129/134).
FUNDAMENTOS
1. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
julgou o Recurso Especial n. 1657156 modulando seus efeitos, de modo a determinar
que os requisitos estabelecidos no Tema 106 passem a ser exigidos nos processos
distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento, que se deu em 4.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000518-69.2020.8.26.0681 -Voto no 26607
3
Esta demanda foi distribuída em 23.4.2020 e, portanto, a viabilidade ou não
da procedência do pedido deve ser analisada sob a ótica dos requisitos exigidos pelo
Tema 106. Anote-se:
...“2. Conforme orientação estabelecida no julgamento do REsp 1.657.156/RJ,
examinado na forma do art. 1036 do CPC:2015: “A concessão dos medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do
presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. 3) Para as ações anteriores,
definiu-se a aplicação da jurisprudência até então vigente, que exigia apenas a
demonstração da imprescindibilidade do medicamento” ... (AgInt no REsp
1694975/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 7.2.2019).
2. Segundo relatório médico, a impetrante possui diabetes e necessita dos
medicamentos pleiteados para seu tratamento. Referido documento, subscrito por
médico particular, prova a doença e a imprescindibilidade do tratamento (fls.26/28).
O relatório é pormenorizado e fundamenta a necessidade do uso dos
medicamentos. Também, atesta a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
Além disso, a incapacidade financeira de adquirir os insumos e medicamentos
está demonstrada por meio da concessão da assistência judiciária gratuita (fls.38/39).
Portanto, presentes os requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Nada alegado e demonstrado contra a idoneidade do médico que firmou
relatório sob o compromisso de sua profissão, não ha ́ fundamento para negar à
paciente a assistência à saúde garantida na Constituição Federal.
A jurisprudência já se tornou pacífica no Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que não pode o Estado negar, não só o fornecimento gratuito de
medicamentos, mas também de produtos, serviços ou equipamentos indispensáveis
ao tratamento, mesmo quando não receitados por médico integrante do Sistema
Único de Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000518-69.2020.8.26.0681 -Voto no 26607
4
Confira-se, a respeito, a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:
“SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal
assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos
necessários ao restabelecimento da saúde” (RE 1021259 AgR/PE, 1a Turma, Min.
Marco Aurélio, j. 15.8.2017).
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao
art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar
os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos” ... (ARE 926469
AgR/DF, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 7.6.2016).
“E M E N T A: PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA
DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM
FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
O
DIREITO
À
SAÚDE
REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público
subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar –
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à
saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado (ARE 685230 AgR/MS 2a Turma, Min. Rel.
Celso de Melo, j. 5.3.2013).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000518-69.2020.8.26.0681 -Voto no 26607
5
... “3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance,
pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana,
vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do
fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite
especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de
proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente” ... (AgInt no REsp 1695597
/ SE, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018).
... “6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade
em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em
favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os
entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo
de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 3.10.2005) ... (REsp 1655043 / RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 13.6.2017).
Impõe-se o fornecimento, portanto, para propiciar ao doente o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar, garantido no
art. 196 da Constituição Federal, que lhe conferiu direito público subjetivo à saúde,
de natureza indisponível.
Ademais, nem há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois o
Judiciário está apenas garantindo o exercício de direito oriundo da própria Carta
Magna.
O Poder Público não pode se esquivar de seu dever constitucional de adquirir
e fornecer os medicamentos prescritos, razão pela qual não encontra o recorrente no
Judiciário respaldo de legitimidade para sua omissão.
Além disso, na falta de recursos financeiros, os governos podem transferir
para a Saúde Pública verbas destinadas a outras áreas que não beneficiam o povo, tais
como aquelas voltadas à propaganda de suas próprias obras.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA